Tribunal: TJSP
Processo: 1015470-20.2018.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Embargos rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000766922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015470-20.2018.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., é embargado ENGEVIX
ENGENHARIA S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015470-20.2018.8.26.0068/50000 - Barueri - Voto no 49060- S/A/V/R/R/R
2
VOTO No: 49060
EDEC.No: 1015470-20.2018.8.26.0068/50000
COMARCA: BARUERI
EBTE. : BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
EBDA. : ENGEVIX ENGENHARIA S/A
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão
Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas
partes Embargos rejeitados.”
1) Alega o embargante a existência de
omissão no v. acórdão de fls. 822/833 no tocante à
informação de que a utilização do CDI beneficiou a
empresa, quanto à capitalização mensal de juros
ser autorizada, com relação à aplicação da Súmula
176/STJ e quanto ao seu crédito com relação à
União Federal.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)
Não
merecem
acolhimento
os
embargos.
Nos termos do art. 1 022 do Código de
Processo Civil de 2 015 (Lei 13 105/2 015), os
embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
A hipótese de omissão foi melhor
disciplinada pela nova lei adjetiva, que além de
estabelecer a situação em que o órgão julgador
deixa de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso “sub

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015470-20.2018.8.26.0068/50000 - Barueri - Voto no 49060- S/A/V/R/R/R
3
judice”,
também
apontou
as
situações
de
deficiência na fundamentação; aquelas previstas no
art. 489, §1o (art. 1 022, par. único do CPC/2
015).
“In
casu”,
o
embargante
busca
conferir aos embargos o efeito modificativo de
forma isolada e exclusiva, o que é inadmissível,
conforme preleciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
“As hipóteses de cabimento quanto a essa espécie atípica de embargos de declaração são aquelas
previstas expressamente em lei: omissão,
contradição, obscuridade e erro material
(...)
Ocorre, entretanto, que em algumas hipóteses de saneamento de
contradição e omissão
muito mais
frequente
na
segunda
hipótese

o
provimento dos embargos de declaração,
com o consequente saneamento do vício,
poderá ensejar a modificação do conteúdo
da
decisão
recorrida.
O
efeito
do
provimento dos embargos de declaração
será atípico, porque somente ele se
afasta
da
estrutura
básica
desse
recurso, mas tal atipicidade é uma
decorrência
lógica
e
natural
da
possibilidade de enfrentamento de novas
questões no recurso no caso de omissão
ou da escolha entre duas posições
inconciliáveis

no
caso
de
contradição.” (NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL COMENTADO. ARTIGO POR ARTIGO - p.
1718

Ed.
JUSPODIVM

2
016
-
SALVADOR).
Restou expressamente consignado no
aresto que a utilização do CDI é abusiva, uma vez
que fica a critério exclusivo do banco a escolha
desse índice, apurado e divulgado pela Central de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015470-20.2018.8.26.0068/50000 - Barueri - Voto no 49060- S/A/V/R/R/R
4
Liquidação e Custódia Financeira de Títulos CETIP,
sendo plenamente aplicável no caso “sub iudice” a
Súmula 176, do STJ (fls. 827/830).
O v. acórdão também foi expresso ao
dispor que o reconhecimento da abusividade nos
encargos
exigidos
no
período
da
normalidade
contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descaracteriza a mora (fls. 830/832), mas não foi
objeto do aresto a abusividade ou não da cobrança
de juros capitalizados, inexistindo omissão.
Da mesma forma, o v. acórdão foi
claro ao estabelecer que não merecem acolhimento
as alegações do apelante de que a r. sentença não
apontou quais as ilegalidades na base de cálculo
do IOF, que a União deve ser condenada à devolução
dos valores recolhidos a título de IOF, sendo,
consequentemente,

incompetente
a
Justiça
Estadual.
Conforme reconhecido na r. sentença,
em se constatando na fase de liquidação, após os
recálculos (decorrentes da substituição do CDI
pela
correção
monetária
pela
TP/TJ
e
descaracterização da mora), a redução dos valores
nas cédulas de crédito e consequentemente dos seus
aditamentos, haverá cobrança do IOF sobre base de
cálculo equivocada, importando em diferença em
favor da autora, sendo legítimo o banco para
figurar no polo passivo da ação e competente a
Justiça Estadual.
Isso porque, não está se discutindo a
respeito da incidência do IOF ou sua alíquota, mas
sim a base de cálculo para cobrança, que diante
dos decotes determinados, poderá sofrer alteração
e acarretar valor a ser restituído à autora (fls.
832/833).
Na
verdade,
independentemente
do
enfoque trazido ao debate pelo embargante, o certo
é que ele pretende rediscutir matéria já analisada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015470-20.2018.8.26.0068/50000 - Barueri - Voto no 49060- S/A/V/R/R/R
5
nos autos.
Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou para fins de
prequestionamento, nos termos do art. 1 025 do
Código de Processo Civil de 2 015.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos. Desde já fica o embargante advertido de
que a reiteração deste expediente com intuito de
rediscussão do julgado ensejará a aplicação da
multa prevista no art. 1 026, §2o, do CPC/15.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator